Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-57.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-57.2023.8.14.0201

APELANTE: MARCOS RAFAEL MARQUES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1

1.Apelação criminal interposta por réu condenado por lesão corporal e violência psicológica no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, buscando absolvição do crime de violência psicológica por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo delito de violência psicológica, conforme previsto no art. 147-B do Código Penal, bem como a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Relatos consistentes e harmônicos da vítima, de testemunhas presenciais e do próprio apelante confirmam a prática reiterada de constrangimento, ameaça e agressões verbais que caracterizam o dano emocional típico do crime de violência psicológica.
4. Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal cumulada com a Lei Maria da Penha, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O delito de violência psicológica resta configurado mediante prova da conduta de constrangimento e ameaça que afete a autonomia e saúde emocional da mulher, ainda que praticado em contexto de separação conjugal. 2. É legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal cumulada com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147-B e 61, II, “f”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCOS RAFAEL MARQUES SOUSA,
interpôs o presente recurso de Apelação, por intermédio de advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia (ID 24755763), em síntese, que, no
“dia 05/01/2023, por volta das 13h, em uma residência particular, localizada na Passagem Brasília, próximo à Estrada Velha do Outeiro, Bairro Maracacuera, neste Distrito; as senhoras Silvia Cavalcante de Oliveira e Silvianny Cavalcante Cunha foram vítimas dos crimes de lesão corporal e violência psicológica no âmbito da violência doméstica perpetrada pelo acusado; a vítima Silvianny relatou que foi casada por 16 anos com o acusado, porém não estão mais juntos há 01 anos e meio; pontuou que no dia dos fatos estava trabalhando na feira, onde tem uma barraca de vendas e que o denunciado foi busca-la; no entendo, a vítima relata que o denunciado passou a trata-la mal dizendo que ela teria sido ‘usada pelo diabo’ para comprar frutas para os filho dele, pois era para ela ter esperado por ele; o denunciado foi proferindo ofensas até ambos chegarem na residência dela, ofendendo ela e sua genitora com palavra de baixo calão; quando chegaram ao local, o acusado jogou uma bandeja de carne em cima da mesa de vidro e a vítima Silvia foi falar com o denunciado, o qual passou a ofendê-la, chamando-a de ‘satanás, fudida’ e desferiu um soco em sua boca; além disso, o acusado passou a enforcar a vítima Silvianny; por fim, a vítima pontuou que pegou o celular para ligar para a polícia, mas o denunciado o pegou e o jogou no chão, quebrando-o.”

O processo seguiu os tramites legais e ao final (ID 24755902), o juízo condenou Marcos Rafael Marques Sousa, nas sanções punitivas dos artigos 129, §13º e artigo 147-B, c/c 61, II, “f”, do Código Penal e artigo 7°, I e II, da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 06 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

O Apelante (ID 25043305), pugna pela absolvição do delito de violência psicológica, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por entender tratar-se de
bis in idem.

Em contrarrazões (ID 25908777), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em parecer ministerial (ID 26347256), o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Apelante (ID 25043305), pugna pela absolvição do delito de violência psicológica, por insuficiência de provas.

O crime de violência psicológica em relação a vítima Silvianny Cavalcante Cunha restou comprovada pelos relatos das vítimas e do próprio Apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Da sentença condenatória, extraio o depoimento da testemunha Silvia Cavalcante de Oliveira, que narrou em juízo:

“Que é sogra do acusado, mas que atualmente o réu não vive mais com sua filha; que estavam fazendo um churrasco em casa e o acusado estava tomando uma cerveja; que na época sua filha e o acusado estavam separados; que ele estava passando Natal e Ano Novo para ficar com as crianças; que o acusado foi busca-la no trabalho, mas quando voltou de lá, voltou aborrecido; que foi na barraca combinada e a vítima não estava lá; que o acusado ficou chateado; quando eles chegaram em casa, começaram a discutir; que o acusado enforcou a vítima na porta do banheiro da cozinha; que o viu enforcando sua filha; que bateu nele, para ele largar a vítima, mas ele não largou e continuou; que pegou a faca e mandou o acusado largar sua filha; que pegou a faca para amedrontá-lo; que o acusado largou a vítima; quando colocou a faca na pia, piorou a situação; que o acusado começou chamar palavrões e começou a puxar a vítima e a levou para a área do quintal; forçando-a a ir para a área do quintal; que o acusado chamava palavrões, chamava de filha da puta, falava que ela ia pagar, que ia matá-la; que ia fazer isso e aquilo; que saiu puxando o acusado pelo short, para ele largar a vítima; que seu neto maior, de 12 anos, estava com o bebezinho no colo; que as crianças presenciaram toda a agressão; que pediu para sua neta Raiane, de 15 anos, ligar para a polícia; que falou que ia ligar para a polícia, momento em que o acusado largou a outra vítima e foi para cima dela; que o acusado pegou seu celular, tomou da sua mão e jogou no chão; que pediu para ele não quebrar seu celular; que ele jogou no chão e foi para cima da vítima Silvianny novamente; que o pegou pelo short, mas não tem força; que estavam somente elas e as crianças; que as crianças têm 15, 12 e 02 anos; que ele continuou agressivo, arrastando a vítima pelo chão; que ele pegou seu neto menor, colocou no colo e disse que ia embora; que não deixou ele ir embora com a criança; que puxou seu neto e foi nessa hora que ele pegou a vítima de novo; que na hora em que ele pegou seu celular, ele lhe deu um soco na boca, mas pensou que não tinha acontecido nada; que depois sentiu o gosto de sangue na boca; que o acusado não parou; que ele foi com a vítima para uma área, tipo um chagão; que o acusado ainda estava discutindo com ela, que ela ia pagar; que sua neta ligou para o namorado dela dizendo que seu pai estava violento com a mãe dela e pedindo ajuda; que a polícia chegou; que o acusado não queria ir, que não tinha quem o tirasse de lá e que só sairia de lá preso; que o namorado de sua neta chegou com a polícia lá e ele foi conduzido à delegacia; que o acusado disse à polícia que não tinha acontecido nada, que haviam discutido e que não tinha machucado ninguém; que estava com a boca estourada; que o policial perguntou se o acusado havia batido nela e ela disse que sim; que foi à delegacia; que já havia presenciado discussões entre eles; que já tinha visto sua filha machucada antes; que a vítima se separou dele, mas ele não aceita a separação; que o acusado procura a vítima o tempo todo, a ameaçando; que acha que a vítima tem MPU; que o acusado está preso; que na época dos fatos a vítima e o acusado não tinham vida afetiva; que ele dormia na sala e estava passando um tempo com as crianças; quando sua filha ficou grávida do neném, o acusado foi embora; que o acusado passava datas comemorativas com eles por causa das crianças; que houve outro fato de agressão no dia dos pais; que ele também estava bebido nesse dia; que o acusado queria que a vítima voltasse a se relacionar com ele, mas ela não queria mais; que sua boca não levou ponto, mas abriu na parte interna e ficou inchada; que tirou foto; que no dia dos fatos o casal já estava separado; que eles têm 03 filhos juntos; quando o bebê nasceu, eles já estavam separados, pois se separaram durante a gravidez dela; que a discussão entre acusado e vítima se motivou porque o acusado foi busca-la no trabalho, mas ela não estava no ponto de encontro porque tinha ido comprar fruta; que o acusado nunca aceitou a separação total; que ele já tinha outra pessoa e todo mundo sabia; que a intenção do acusado era voltar a morar com a vítima, mas ela não queria mais; que há 16 anos vive com o coração na mão; que tem medo que o acusado mate sua filha ou faça alguma coisa contra sua neta; que um dia chegou em casa e sua neta estava chorando, ao questioná-la a mesma disse que o acusado havia batido na cara dela; que as coisas vão se agravando mais; que já teve uma vida assim, já teve um tratamento desse; que se iniciou com a vítima Silvianny, passou para a neta e agora ela quem sofreu agressão; que não se sente segura e não tem confiança; quando eles conviviam juntos, ia para a igreja com o coração na mão; que soube da existência da MPU no dia do ocorrido, na delegacia; que sua filha não falou antes para não preocupa-la; que não tinha conhecimento da MPU; que acha que nem o acusado acreditava nessa MPU.”

A narrativa, corrobora as declarações da vítima Silvianny Cavalcante, em sede judicial:

““Que estava separada de fato do acusado quando os fatos aconteceram; que se separaram logo após o nascimento do neném, mais ou menos 02 anos; que inclusive ele estava em outro relacionamento; que mesmo com a MPU, ele estava passando por uma situação difícil e pediu sua ajuda; que mesmo com a MPU permitiu a aproximação do acusado, por conta dos filhos, para tentar ter um bom relacionamento com ele; que estava trabalhando no dia dos fatos e sua filha estava junto; que sua filha pediu para comprar umas frutas; que o acusado foi buscá-la e ela não estava no local combinado; que mandou mensagem avisando para ele esperar; quando o acusado chegou, não a viu e voltou; que se iniciou uma pequena discussão por causa disso; que ele falou que ela era difícil de lidar e que a tinha mandado esperar em determinado local; que ela falou que tinha ido comprar umas frutas; que daí iniciaram as agressões de ambas as partes; que as agressões consistiram em palavrões; que o acusado falou para ela que “o diabo a estava usando”; que vieram discutindo até em casa; que sempre tentou manter um bom relacionamento com ele, por causa dos filhos, principalmente o menor; que o acusado já chegou na casa explosivo; que pediu para ele ter calma; que ele veio com a tigela de carne e jogou em cima de uma mesa de vidro; que sua avó, que estava na mesa, se assustou; que ficou muito atribulada com isso na hora; que sua mãe, vítima Silvia, falou para o acusado: ‘respeita minha mãe, seu covarde’; que o acusado foi para cima da sua mãe e nessa hora interveio; que começou a agressão física; que sua mãe se envolveu e ele a acabou machucando; que ele a machucou também; que ficou com hematomas nos braços por mais de uma semana; que ele a estrangulou na porta do banheiro; que sua mãe interveio; que no momento ele a soltou e foi para empurrá-lo, para tirá-lo de cima dela, mas ele tem mais força; que sua mãe chegou a pegar uma faca para defende-la; que tirou a faca da mão da sua mãe; que ele agrediu sua mãe, mas não sabe explicar como; que sabe que sua mãe foi agredida porque a boca estava estourada; quem chamou a polícia foi sua filha; que além da agressão física, ele a agrediu verbalmente; que o acusado não consegue ficar longe dela; que passaram 16 anos juntos; que se separaram e voltaram várias vezes, mas decidiu que não queria mais a relação; que durante o relacionamento ele chegou a ser agressivo com ela e que eram motivados por convivência, ciúmes, brigas, coisas de casal; que ambos eram agressivos, que tinham uma relação atribulada; que se seguravam por causa dos filhos; que só queria o afastamento dele, só isso; que ele seguisse a vida dele e deixa ela viver a dela; quando ela está conseguindo se reerguer, conseguindo viver sua vida, ele aparece de novo; que ele chegou a ameaça-la de morte, mas acha que ele não cumpriria o que fala, porque ele tem sentimentos muito forte por ela; que isso não é amor, é obsessão; que se ele for solto hoje não impedirá dele ver as crianças, mas não o quer perto dela de jeito nenhum, em momento nenhum; que não quer ele passando na frente do seu trabalho, que se ele a encontre na rua, ele vá para o outro lado; que no momento da confusão tinha pedido para sua mãe ligar para a polícia e ele quebrou o celular dela; que o acusado precisa de tratamento; que em dezembro o acusado estava com uma moça gestante e eles se separaram; que o acusado foi pedir para a vítima para tentar reconquistá-la, falando que mudou; que no Ano Novo ficaram juntos sim e mantiveram relações; que trabalha na feira da 08 de maio; que estava acompanhada de sua filha Raiane; que a sua filha viu a discussão e foram na moto discutindo; que o neném tem 02 anos; que estavam seus três filhos na casa e eles presenciaram as agressões; que seus filhos algumas vezes presenciaram esses quadros de agressão em outros momentos; que a relação dos filhos com o pai é maravilhosa; que seu filho de 13 anos ainda chegou a conversar com o acusado, e que falou que ele estava muito alterado; que seu filho disse para o acusado ir para sua casa, que eles estavam muito alterados e que aquilo não daria certo; quer todas ligaram para a polícia, mas ela demorou a chegar; que a polícia chegou junto com o namorado de sua filha; que sua filha viu o acusado a estrangulando na porta do banheiro; que seus filhos sentem falta do pai, mas sabem que ele está errado; que após o deferimento da MPU, ele passou um tempo sem perturbá-la; que entraram em um acordo por causa dos filhos e por isso o autorizou a se aproximar; que pediu MPU porque o acusado estava surtando, ia ao seu trabalho e dizia que queria conversar com ela; que falava para ele ir embora, dizendo que não queria falar com ele e pedindo paz; que ele a ficava perturbando e perseguindo; que ele pensou que ela tivesse envolvido a família dele e a ameaçou dizendo que ‘ela iria ver o que ele faria com ela’; que pensou que a MPU ia afastá-lo; que foi uma vez na casa dele para pedir dinheiro para uma consulta médica para o neném; que o acusado foi vivendo a vida dele.”

Por sua vez, o Policial Militar Layo Adriano Piedade Pinheiro, confirmo que: “atendeu essa ocorrência; que estava transitando na Augusto Montenegro quando foram abordados por um rapaz falando que o sogro dele estava agredindo a sogra e mais outra senhora; que chegaram na residência e o acusado não esboçou nenhuma resistência, porém ele disse que havia se defendido; que a excompanheira do acusado se aproximou e falou que tinha um MPU contra ele; que a vítima Silvia estava com a boca machucada; que a filha dele também o acusa de agressão; que o menino também o acusou de agressão; que o acusado, aparentemente, tinha bebido; que o acusado contou uma história de que tinha uma relação consensual com ela para ele estará ali por conta dos filhos; que o acusado estava na casa assando uma carne e tomando uma cerveja e rolou a confusão; que não sabe o porquê da confusão; que viu a vítima Silvia lesionada; que não presenciou a agressão; que não viu nenhum celular quebrado; que o acusado falou que não morava na casa, mas não esclareceu o motivo de toda a confusão.”

O Apelante Marcos Rafael Marques Sousa, declarou em juízo:

“que o que está descrito na denúncia ocorreu em partes; que a parte do celular não é verdade, pois em momento algum pegou o celular de nenhuma das duas; que acha que querem lhe acusar, porque na hora da confusão o celular deve ter caído, quebrou e estão falando que foi ele quem quebrou; que as deixou à vontade para elas fazerem as ligações e permaneceu na residência até a chegada da polícia; que estava ciente do que estava fazendo e acha que não fez nada de errado; que se tivesse feito algo realmente sério, teria saído do local; que permaneceu; que não fez as coisas que estão acusando; que em relação ao machucado nos lábios da mãe da vítima, estava se defendendo, pois ela veio com um cabo de vassoura para lhe bater; que não fez o exame de corpo de delito com dó das vítimas; que ela foi para lhe bater com um cabo de vassoura, tanto que foi se defender com o braço; que pegou no seu braço; que não foi um soco direto que deu nela, que não foi algo violento;, que ao se defender pegou no beiço dela; que estava se defendendo e acabou pegando nela; que a vítima foi para cima dele primeiramente, lhe agredindo; que segurou o rosto da vítima; que foi a vítima quem começou toda a confusão; que se fez algo de errado foi na hora em que foi busca-la que falou essas coisas; que falou para a vítima que ela deixava o diabo usá-la e por isso eles brigavam; que falou isso, mas não era para gerar uma confusão, uma briga e ele passar quase 03 meses na cadeia; quando falou isso, parece que a vítima saiu de si e ficou muito alterada; que foram para casa e começou o bate-boca; que não se lembra dessas partes de palavrões, mesmo porque ambos não chamam palavrões na frente dos filhos; que não se recorda de forma alguma a troca de ofensas dos palavrões; que a vítima foi para cima dele, lhe deu três empurrões; que tentou segurá-la pelos braços, falando para ela parar; que a vítima se soltou dele; que nessa hora pegou no queixo da vítima; que não pegou no seu pescoço; que pedia para a vítima parar; que nesse momento a mãe da vítima estava vindo com a faca para lhe furar; que a vítima está mentindo; que a vítima chegou da feira já exaltada, furiosa com ele; que também se alterou; que colocou o churrasco em uma vasilha de alumínio e a colocou na mesa de vidro e realmente fez barulho; que a mãe dela falou algo para ele, mas não se recorda; que falou para a vítima Silvia não se meter porque a discussão era com a vítima Silvianny; que a vítima foi para cima dele e lhe deu três empurrões e foi onde tudo começou; que não estava agressivo; que realmente segurar pelo queixo pode ser algo agressivo, mas não justifica a pessoa vir a puxar a faca para ele; que a filha dela a desarmou e retirou a faca; que depois ela pegou um cabo de vassoura e foi para cima dele; que ele e a vítima já estavam conversando; que seus filhos viram tudo isso; que afira que seus filhos não presenciaram outras discussões do casal; que em outra situação já deve tê-la agredido verbalmente, mas não fisicamente; que sempre teve bom contato com a vítima Silvia; que no dia dos fatos estavam juntos, não estavam separados; que estavam mantendo uma vida afetiva, que mantinham relações, que estava morando lá; que passaram um tempo separados e se envolveu com outra pessoa; que sempre tentou reatar; que não descumpriu MPU porque estavam vivendo juntos; que usou a expressão “tu tá sendo usada pelo diabo” de forma um pouco equivocada, pois quando marca uma coisa com ela, ela faz outra; que está arrependido de ter falado dessa frase; que hoje vê que seu relacionamento com a vítima não dá mais certo; que a vítima não criava nenhuma obstáculo para ele se aproximar dela; não ameaçava chamar a polícia nem nada; que antes de ser preso mantinha relacionamento afetivo com a vítima; que não tem interesse em viver com a vítima e que cada um siga sua vida.”

Portanto, se vê que a atitude do Apelante, incide além do crime de lesão que ele foi condenado, sem contestar, no delito de violência psicológica contra a mulher, o qual representa um ataque à liberdade pessoal da mulher violentada emocionalmente, retirando-lhe a tranquilidade de determinar-se como bem entender, e pode ser praticado por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer meio que abale a paz e a tranquilidade da mulher vitimada, de modo que vá minando a sua autoestima e sua capacidade de autodeterminação.

Assim, o Apelante de fato incidiu nas penas do artigo 147 – B, do Código Penal, que estabelece como violência psicológica: “Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, chantagens, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou a qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Por essas razões, deve ser mantida a condenação pelo crime disposto no referido artigo, referente a violência psicológica.

No mesmo sentido, não há que se falar em afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não configura
bis in idem
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim, deve ser mantida a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 01/07/2025